Tribunal: TJDFT
Processo: 0701814-42.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. INÉPCIA DA INICIAL. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese em que o apelante apresentou razões voltadas a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se tais razões recursais hão de prosperar ou não, trata-se de análise a ser realizada no mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade afastada.
2. Não há necessidade, tampouco utilidade, na pretensão recursal relativa ao afastamento de danos morais, impugnação de data fixada para início da contagem dos juros de mora dos danos morais e, subsidiariamente, excesso no valor indenizatório fixado em sentença, nem referente a impossibilidade de conversão do cartão de crédito consignado em empréstimo consignado. Nos pontos, recurso não conhecido
3. Apreciação de matéria pela instância recursal não submetida ao exame prévio do juízo de origem implica supressão de instância. Todavia, inépcia da inicial é matéria de ordem pública. 3.1. Petição inicial inepta é aquela que não atende aos requisitos do art. 330, §1o do CPC. Na hipótese, contudo, não se evidencia a alegada inépcia: pedidos discriminados, conclusão que decorre da narração dos fatos, nenhuma incompatibilidade de pedidos – petição inicial apta a produzir efeitos jurídicos.
4. Direito a informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, características, qualidades e riscos consubstancia princípio fundamental e direito básico do consumidor (artigo 6o, inciso III, CDC). Toda informação prestada no momento de contratação, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou o serviço a ser colocado no mercado (art. 30 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor). Produto e serviço não devem ser fornecidos sem informação. 4.1. Hipótese em que o Banco apelante-requerido violou o dever de informação (art. 6o, III c/c art. 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor), já que não expôs informações claras e objetivas acerca do produto contratado (cartão de crédito consignado), não tendo sido considerado o princípio da vulnerabilidade do consumidor no equilíbrio do contrato em questão. 4.2. Em que pese a nomenclatura do contrato seja TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN” (ID 28761504, p. 2), como visto, o nomen juris do contrato, por si só, não se revela hábil a bem definir diferença entre contratação de cartão de crédito consignado e de empréstimo consignado. 4.3. Da análise do “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN” (ID 28761504, p. 2) e da “SOLICITAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO – TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO CARTÃO DE CRÉDITO PAN” (ID 28761504, p. 4), em que pese conste a nomenclatura “cartão de crédito consignado”, verifica-se que em nenhum momento foi registrada sua principal característica: desconto somente do valor mínimo da fatura na folha de pagamento
5. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. Recurso desprovido.